Tribunal: TJDFT
Processo: 0012612-92.2014.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIRMADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO. MANIFESTAÇÃO DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A materialidade e a autoria do crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher se revelaram incontestes, quando amparadas pelo acervo probatório coligido dos autos, sobretudo, pelos depoimentos coesos e harmônicos da vítima na fase extrajudicial e em juízo, bem como pela conclusão do laudo de exame de corpo de delito.
2. No caso concreto, não se apresenta possível a desclassificação do crime de lesão corporal para a modalidade culposa porque o acervo probatório comprovou que o réu possuía o dolo de lesionar a vítima com uma faca, tendo cravado a arma branca com violência, ficando a mesma (lâmina) cravada no braço da vítima.
3. Nos crimes cometidos com violência contra a mulher, a palavra da vítima possui relevante valor probatório quando amparada pelos demais elementos constantes dos autos, mostrando-se, na espécie, suficientes à formação da livre convicção motivada do Juízo do conhecimento.
4. Consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a indenização pelos danos causados deve ser estipulada com a observância da condição social e econômica do ofensor e da ofendida, a intensidade do dolo, a gravidade e a extensão da lesão gerada, bem como pelas circunstâncias concretas do caso. Entretanto, se a vítima, afirma expressamente, em juízo, que não tem interesse na indenização deve-se afastar tal condenação ao réu.
5. O redimensionamento da pena corporal se faz necessário, observando-se que apenas uma circunstância judicial foi considerada desfavorável ao réu.
6. Recurso parcialmente provido.